Tribunal: TJES
Processo: 0007447-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007447-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007447-70.2020.8.08.0024

A
PTE/
APDO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APTE/
A
PDO
:

AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO INSTITUTO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e recurso adesivo manejado por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reduzindo a multa administrativa aplicada ao valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o mérito administrativo para reduzir o valor da multa; (ii) estabelecer o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre a penalidade reduzida; (iii) verificar a forma correta de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre atos administrativos discricionários limita-se à legalidade, abrangendo a verificação da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A multa de R$ 15.000,00 fixada em sentença revela-se adequada e proporcional à gravidade da infração, não havendo razão para restabelecimento do valor originário.

A correção monetária incide a partir da sentença que reduziu a multa, pelo índice IPCA-E, enquanto os juros de mora contam da constituição em mora da empresa, nos termos da notificação administrativa.

Os honorários advocatícios devem incidir de forma proporcional: para a autarquia, sobre a diferença entre o valor originalmente fixado e o reduzido; para a empresa, sobre o montante da multa mantida.

Em razão da sucumbência recursal, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR parcialmente provido. Recurso adesivo da AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar a proporcionalidade e a razoabilidade das multas administrativas, sem adentrar no mérito administrativo.

A correção monetária da multa reduzida judicialmente incide a partir da sentença revisora, enquanto os juros fluem da notificação administrativa.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 33.671/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.02.2019, DJe 14.03.2019; STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016, DJe 03.08.2016; STF, RE 580642 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.09.2014, DJe 02.10.2014; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5001238-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.08.2023; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5003025-35.2018.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 024160348280, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Requerida e negar provimento ao interposto pela Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007447-70.2020.8.08.0024

A
PTE/
APDO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APTE/
A
PDO
:

AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível

e
recurso adesivo
interpostos,
respectivamente,
por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA

em face da sentença
digitalizada no vol.2, p.105/110
,
integrada pela decisão de Id 12657235,
que
julgou parcialmente procedente

a pretensão
do segundo (2º) apelante
, reduzindo
a
multa administrativa aplicada pel
a

autarquia
Estadual
a
o montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões,
o requerido,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(
vol.2 p.113/131)
,

requer
que o
restabelecimento do
valor original da multa,
ao fundamento que
o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo. O órgão também contestou a forma de cálculo dos honorários advocatícios.

A
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA
.
, por sua vez,
s
ustenta, em síntese, que:
(
i
) é necessário que o termo inicial para contagem dos encargos incidentes sobre a multa seja fixado na data da sentença que determinou a sua minoração; (
ii
) a fixação do termo inicial a partir da notificação administrativa anula, na prática, a redução da penalidade; (
iii
) até a prolação da sentença, o valor reduzido sequer era exigível;
e que (iv) a incidência dos encargos sobre o novo valor da multa deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

D
e início, a
atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos discricionários está limitada à regularidade do procedimento e à legalidade formal e substancial do ato, não sendo possível a análise do mérito administrativo com o objetivo de averiguar os critérios de conveniência e oportunidade.

C
o
ntudo,
já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena
está
relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário, confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DAS FUNÇÕES. SANÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
2. É firme o entendimento de que é possível o exame da penalidade imposta, acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo. 3. Nos termos do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, a Administração obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, devendo os referidos postulados ser observados inclusive na aplicação dos atos sancionatórios.
[...].(RMS n. 33.671/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 14/3/2019.).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA COBRADA EM RELAÇÃO A LIGAÇÕES INTRAMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS CONURBADAS.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 2º E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. [...]..
O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
[...]. (RE 580642 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 01-10-2014 PUBLIC 02-10-2014)

Assim, revela-se admissível
a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso con
figure violação ao
Princípio da Separação dos Poderes e violação ao mérito administrativo.

Com relação ao valor da multa, é
certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência.
(
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.
)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que
"
[...] o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
. (
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela
Autora
, o qual fora de proporções pequenas
e
da inexistência de dano coletivo,
entendo
que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados na sentença atende aos postulados acima, motivo pelo qual deve ser mantido.

Com relação aos consectários legais,
sobre a multa
deve
rá
incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que
a
revisou,
bem como
juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da A
utora
para pagamento do débito
,
consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO. 1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo
“incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.
2- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5001238-97.2020.8.08.0024, Relator
:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
17/08/2023
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5003025-35.2018.8.08.0024, Relator
:
ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
20/07/2023
)

Com relação aos honorários advocatícios, mantenho o percentual de 10% fixado na sentença, que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária
, 024180152969, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;
Apelação / Remessa Necessária, 024140014531
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020;
Apelação Cível, 024190007005
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Assim, cabe
rá a
A
utora
arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa reduzida
e fixada
pelo Poder Judiciário, ao passo que a
Requerida
impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
,
razão pela qual assiste razão a Requerida quanto a forma de cálculo estabelecida na sentença, que arbitrou a verba sucumbencial apenas sobre a multa reduzida.

P
or todo o exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento apenas ao interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, apenas para modificar a forma de incidência dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da Autora.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e negar provimento ao apelo de AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.